Tribunal: TJMT
Processo: 1024491-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024491-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA - CPF: 502.369.971-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA TEVE INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISAVA FORÇAR O RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCEDIMENTO – AÇÃO IN CASU COM CARÁTER PREPARATÓRIO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que in casu tem caráter preparatório.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA, contra a sentença de ID:33522915, proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 1024491-21.2018.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, art. 485 IV do CPC; entendendo que a presente lide é meramente preparatória para o processo em que foi distribuída por dependência, ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT no 1016838-65.2018.8.11.0041, e perdeu seu objeto uma vez que a petição inicial no citado feito foi recebida. Condenou ainda o autor apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ficando isento das custas por ser beneficiário da justiça gratuita e quando aos honorários, suspensa a exigibilidade, art.98, §3o do NCPC.

Em suas razões de ID:33522918 alega :
(i)

que a presente ação em que pese distribuída por dependência a ação de cobrança no 1016838-65.2018.8.11.0041, seu objeto não é tão somente o pedido daquela; busca em verdade o cumprimento da legislação relativo a este sinistro;

(ii)

devendo ser garantido o cumprimento do

que esta expressamente determinado no art. 5o, §2o da Lei no 6.194/74, vez que cabalmente comprovado (reclamação na SUSEP, vídeos, áudios, ata notarial, audiência na central de conciliação e resposta expressa da recorrida por meio de email confessando a conduta ilícita), nos autos que a recorrida se recusa cumprir o que determina a legislação;
(iii)

não se restringindo a presente lide unicamente ao protocolo do processo administrativo, destacando o interesse de pleitear seu direito de forma administrativa, por ser em tese um procedimento mais célere, restando configurado o interesse de agir do recorrente; mais ainda pelo fato da recorrida ainda usar o argumento de que não existe processo administrativo, e claro intuito de atrasar a entrega da prestação jurisdicional.
Pugnando ao final
pela reforma da sentença guerreada por cercear garantias constitucionais do recorrido e se distanciando da lei federal, ao passo que não se tratar de uma ação preparatória e sim uma ação que visa obrigar a recorrida ao cumprimento da legislação relativo a este sinistro e a qualquer outro sinistro, garantindo assim o cumprimento do art. 5o, §2o da Lei no 6.194/74, uma vez que resta comprovado que a recorrida vem se negando a cumprir o citado artigo, sob pena de multa diária, requer ainda a condenação e custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da causa, art. 85 NCPC.

Contrarrazões de ID:33522923, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020